Tribunal: TJSP
Processo: 1018848-41.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426205
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018848-41.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante IGREJA
MUNDIAL DO PODER DE DEUS, são apelados OLAVO SADAO TAKEHANA e
GISLENE MIONI TAKEHANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018848-41.2019.8.26.0361 -Voto no
2
Comarca: Mogi das Cruzes 2a Vara Cível
Apte.: Igreja Mundial do Poder de Deus
Apdos.: Olavo Sadao Takehana e outro
Juiz de 1o grau: Domingos Parra Neto
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em:05/05/2020
VOTO No 46.534
EMENTA:
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL.
DESPEJO
POR
DENÚNCIA VAZIA. ENTIDADE RELIGIOSA. Se o imóvel
locado não é utilizado para o exercício da atividade religiosa pela
requerida, não incide a proteção do art. 53 da lei 8.245/91.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 111/113 que julgou procedente o pedido para decretar o despejo
da ré do imóvel composto pelo apartamento no 33, Edifício Sabiá, localizado à
Rua Antenor de Souza Melo, 700, Jardim Maricá, Mogi das Cruzes SP, fixado o
prazo de 30 dias para desocupação voluntária. Condenou a ré a arcar com a
integralidade das custas e despesas processuais, além de honorários que fixou,
por equidade, em R$ 1.000,00 atualizáveis a partir da sentença, e com fluência
de juros moratórios a partir do trânsito em julgado (art. 85, §§ 8o e 16, CPC).
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando que
faz jus à concessão do benefício da justiça gratuita. Afirma que a locação
somente pode ser rescindida nos termos do art. 9o da lei 8.245/91, eis que
utilizada por entidade religiosa, não cabendo desejo por denúncia vazia.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
Determinada
a
apresentação
de
documentos
comprobatórios da necessidade do benefício da justiça gratuita, a apelante
recolheu o preparo recursal.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018848-41.2019.8.26.0361 -Voto no
3
O recurso não merece prosperar.
Limita-se o presente recurso a analisar se, no caso em
tela, aplicável a proteção prevista no art. 53 da lei 8.245/91, segundo o qual:
“Art. 53 - Nas locações de imóveis utilizados por hospitais,
unidades sanitárias oficiais, asilos, estabelecimentos de saúde
e de ensino autorizados e fiscalizados pelo Poder Público, bem
como por entidades religiosas devidamente registradas, o
contrato somente poderá ser rescindido:
I - nas hipóteses do art. 9o;
II - se o proprietário, promissário comprador ou promissário
cessionário, em caráter irrevogável e imitido na posse, com
título registrado, que haja quitado o preço da promessa ou que,
não o tendo feito, seja autorizado pelo proprietário, pedir o
imóvel para demolição, edificação, licenciada ou reforma que
venha a resultar em aumento mínimo de cinqüenta por cento da
área útil.” (g.n.)
Trata-se de contrato de locação residencial firmado por
entidade religiosa para o fim específico de alocar um pastor e sua família no local.
Não há, portanto, que se falar em uso destinado às
atividades religiosas da requerida, mas apenas para fim residencial em favor de
um de seus membros.
A rescisão contratual, nesse caso, em nada prejudicará
a atividade da requerida, portanto, não havendo que se falar em proteção legal.
Nesse sentido:
“LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA
Imóvel utilizado como estacionamento por entidade religiosa
não amparado pela proteção prevista no artigo 53 da Lei
8.245/91 - Interpretação restritiva - Ação procedente Recurso
desprovido” (TJSP; Apelação Cível 1010629-15.2014.8.26.0361;
Relator
(a): Melo
Bueno;
Órgão
Julgador:
25a
Câmara
Extraordinária de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/04/2017; Data de Registro:
04/05/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018848-41.2019.8.26.0361 -Voto no
4
Ante
o exposto, nego provimento ao recurso,
majorando os honorários advocatícios para R$ 1.500,00 nos termos do art. 85 §
11o do CPC.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica